Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de MARCIO CORREIA DE ASSIS, contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada para o regime aberto. Alega-se que “a suposta falta cometida em julho de 2019, em atenção ao descrito no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, já teve sua apuração e consequente punição prescrita, pelo decurso de mais de 180 dias contados da suposta falta” e que “em relação a suposta falta cometida em abril/2020 é importante destacar que no referido mês já haviam portarias suspendendo os atendimentos presenciais e a apresentação de condenados para assinatura bimestral, em razão da pandemia do novo coronavírus” (ID 19557872). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. . Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). O paciente cumpre pena unificada de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e furto qualificado, com pena remanescente de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, regime semiaberto, conforme relatório de 11/09/2020 (ID 19557874). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou o magistrado (ID 19557877): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, em razão do suposto descumprimento das condições do regime aberto referentes aos meses de julho de 2019 (mov. 3.4) e abril de 2020. Ademais, reconhecidas as faltas supracitadas com base no último recolhimento do apenado, verifico que o caso em apreço não se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015. Quanto à audiência de justificação, em razão da pandemia de COVID-19, aguarde-se o retorno da fluência dos prazos processuais, ocasião em que o feito deverá ser inserido, com prioridade, na pauta. Assim, INDEFIRO a progressão. Intimem-se. Comunique-se à direção do CDP. BRASÍLIA, 03 de agosto de 2020. Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. De qualquer modo, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator